Tribunal: TJSP
Processo: 1025406-62.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo banco réu, autorizando a emissão de cartão de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou proposta de adesão a cartão de crédito administrado pelo banco réu, autorizando a emissão de cartão de crédito em seu nome – Contrato de cartão de crédito que é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica – Cartão de crédito que foi devidamente utilizado pelo autor, que realizou compras em vários estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o pagamento de diversas faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025406-62.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADEVALDO
OLIVEIRA QUADROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025406-62.2017.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 36354
APEL.No: 1025406-62.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ADEVALDO DE OLIVEIRA QUADROS
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
JUIZ PROLATOR: CÉLIO DE ALMEIDA MELLO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS

Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da prova
Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do
nome do autor Autor que celebrou proposta de adesão a cartão de
crédito administrado pelo banco réu, autorizando a emissão de
cartão de crédito em seu nome Contrato de cartão de crédito que
é um contrato de adesão atípico, de modo que o consumidor não
assina o contato padrão, que contém as cláusulas gerais, bastando
a adesão ou o próprio uso do cartão para reconhecimento da
existência da relação jurídica
Cartão de crédito que foi
devidamente utilizado pelo autor, que realizou compras em vários
estabelecimentos comerciais, tendo efetuado, inclusive, o
pagamento de diversas faturas Faturas do cartão de crédito que,
não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito Existente a relação jurídica entre as partes e
inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita
a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Dano moral não
caracterizado
Indenização indevida
Ação improcedente

Sentença mantida Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no
art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação declaratória c.c.
indenização.
Alega que não restou demonstrada a existência
do débito negativado. Aduz que a relação entre as partes é de
consumo, de modo que deve haver a inversão do ônus da prova.
Sustenta que a negativação é indevida e que os danos morais
restaram caracterizados, sendo devida indenização. Requer o
total provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 192/201).
Contrarrazões do banco réu às fls. 204/212,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025406-62.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenização, movida por Adevaldo Oliveira Quadros em face de
Banco Bradesco Cartões S/A, tendo em vista a suposta indevida
inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo inexistir qualquer
dano moral indenizável. Sucumbente, o autor foi condenado a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios em favor da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$52.712,48
fls. 06), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco réu comprovar a
licitude da negativação do nome do autor, o que, de fato,
logrou demonstrar.
Alega o autor, em sua inicial, que foi
surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, por débito junto ao banco réu, no valor
de R$2.712,48, datado de 18/09/2015, referente ao contrato no
4271670148020021 (fls. 25/26), o qual desconhece.
Entretanto, contrariamente ao sustentado pelo
apelante, consoante se extrai dos documentos acostados aos
autos, em 11/11/2013 o autor celebrou junto às “Casas Bahia”,
“Proposta de Emissão de Cartão”, por meio da qual aderiu ao
cartão de crédito administrado pelo banco réu (fls. 112). Tal
contrato foi devidamente assinado pelo autor, que assim
declarou: “Solicito a emissão de cartão(ões) de crédito em
meu nome e no da pessoa relacionada, por livre e espontânea
vontade, para ser(em) utilizado(s) em conformidade com as
cláusulas
e
condições
estabelecidas no
Regulamento da
Utilização do Cartão.”.
Neste aspecto, não se olvide que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025406-62.2017.8.26.0405 -Voto no
4
cartão de crédito é um contrato de adesão atípico, de modo
que o consumidor não assina o contato padrão, que contém as
cláusulas gerais, bastando a adesão ou o próprio uso do
cartão para reconhecimento da existência da relação jurídica.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1136921-0 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM: São
Paulo JULGADOR: 12a Câmara de Férias de Julho de 2003
JULGAMENTO: 07/08/2003 RELATOR: Sousa Oliveira DECISÃO:
Negaram Provimento, VU CONTRATO - Cartão de crédito - Revisão
de cláusulas - Adesão ao sistema pela simples utilização do
cartão, não negada - Juros previstos no ajuste - As
instituições de crédito, às quais se equiparam as
administradoras de cartões de crédito, não estão sujeitas às
sanções do Decreto n. 22.626/33 - Não houve cobrança de
comissão de permanência - Limitação constitucional de juros
de 12% ao ano, inaplicável, porque ainda não regulamentada
(...) - Sentença reformada - Ação declaratória improcedente -
Invertida a sucumbência - Recurso provido. ROSANA/TGB/sms/tts
em 22.10.03”.
Ademais, o endereço para o qual eram enviadas
as faturas do cartão (fls. 116/139) é o mesmo endereço de
residência do autor (fls. 19).
Outra conclusão não se afigura possível, senão
a de que houve regular contratação entre as partes para
emissão de cartão de crédito em nome do autor.
Ainda, as faturas de fls. 116/139 demonstram
que o referido cartão de crédito vinha sendo devidamente
utilizado pelo autor desde novembro de 2013, que realizou
compras em vários estabelecimentos comerciais. Delas se
extrai, inclusive, que diversas faturas foram devidamente
pagas pelo autor. A partir da fatura com vencimento em
setembro de 2015, porém, o autor não mais efetuou sua
quitação, razão pela qual, em virtude do inadimplemento, seu
nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Tais
faturas demonstram, outrossim, a evolução do débito do autor.
Vê-se, portanto, que o débito pelo qual o nome
do
autor
foi
negativado
decorre,
efetivamente,
do
inadimplemento do referido contrato de cartão de crédito.
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como da dívida, e,
inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025406-62.2017.8.26.0405 -Voto no
5
lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
De tal sorte, legítima a negativação do nome
do autor, inexiste o alegado dano moral, sendo, assim,
indevida qualquer indenização pelo banco.
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,
nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator